Tribunal: STF
Processo: ARE 1504533
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 17) fora interposto contra decisão (eDoc 15) do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que inadmitira o recurso extraordinário (eDoc 13) articulado por Teresinha de Aragão Gomes.



    O apelo excepcional, deduzido com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, busca, por sua vez, reformar acórdão da Corte Estadual que deu provimento à apelação do Município de Sobral para reformar sentença que reconhecera o direito adquirido da servidora à permanência em cargo público mesmo após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Requer-se, nesse contexto, o restabelecimento da sentença de primeiro grau a fim de que haja a reintegração no cargo.



    É o relatório. Decido.



    A decisão agravada não comporta reforma.



    O acórdão ora recorrido fora impugnado pela Rcl 68.050, também de minha relatoria, em cujo âmbito, em 1º.10.2024, após juízo de reconsideração, julguei procedente o pedido para cassar o pronunciamento reclamado. Interposto agravo interno, a decisão fora mantida pela Colenda Turma – inclusive em sede aclaratória.



    Tal circunstância evidencia a superveniência da perda de objeto do presente recurso, daí cabendo o seu não-conhecimento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    3. Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente